Tribunal: STF
Processo: MS 37562
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO INCIDENTAL DE SOBRESTAMENTO DO FEITO: INDEFERIMENTO. PROCESSO MANTIDO NA PAUTA DE JULGAMENTO.



    1. O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento da Sessão Virtual agendada para 12/08/2022 a 19/08/2022. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão do Tribunal Pleno pelo qual foram rejeitados antecedentes embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Pela Petição STF nº 54.407/2022, e-doc. 50, a parte embargante sustenta que, “em 06/07/2022, foi admitida, sob o rito do artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 7.135-DF, da Relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, onde se questiona a constitucionalidade de dispositivo legal que veda o direito perseguido no presente recurso”. Aduz que “o objeto subjacente à presente ação mandamental é o mesmo ao objeto da referida ADI”, pede “o sobrestamento do presente feito, até julgamento definitivo da ADI n. 7.135-DF”.



    3. Destaco que este mandamus foi apresentado contra ato do e. Relator do ARE nº 1.262.350/SP, Ministro Alexandre de Moraes, postulando-se a concessão da segurança para “reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante, fundado no artigo 1.021 c/c o § 5º, do artigo 1.003, do CPC/2015, de ter restabelecido seu prazo recursal para interposição do agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de pedido de reconsideração, assegurando à Impetrante o direito ao manejo deste recurso, porque não cabe recurso nem é suscetível de correição, bem como, para ser restabelecido o prazo recursal para oposição de embargos de divergência contra o acórdão do Plenário que negou provimento ao agravo interno, como assegurado pelo artigo 1.043 c/c o § 5º, do artigo 1.003, do CPC/2015”.



    4. Ocorre que o referido ARE nº 1.262.350/SP já transitou em julgado, em 18/11/2020, por consequência, tendo havido a baixa definitiva dos autos. 



    5. Como consabido, a ação de mandado de segurança não se presta a rediscutir decisão judicial transitada em julgado, de acordo com o enunciado nº 268 da Súmula do STF. Neste cenário, de um mandamus pelo qual se busca a desconstituição de decisão transitada em julgado, resta absolutamente inequívoco que o futuro julgamento da ADI nº 7.135/DF, independentemente de seu objeto ou resultado, não poderá ter qualquer influência ou repercussão neste feito ou no ARE nº 1.262.350/SP.



    6. O comportamento da empresa, com apresentação de inúmeros recursos e incidentes processuais, denota seu nítido propósito protelatório, a fim de prolongar artificialmente a discussão judicial no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Tal comportamento se reprisa neste petitório.



    7. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito, mantida sua previsão de julgamento na Sessão Virtual do Tribunal Pleno, a se realizar entre 12/08/2022 a 19/08/2022.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator